Tribunal: TJES
Processo: 5010222-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010222-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RECORRIDO: MARGARETH PEREIRA PIMENTEL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010222-65.2023.8.08.0024

Recorrente: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

Recorrido: MARGARETH PEREIRA PIMENTEL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM ESCADA ROLANTE DE SHOPPING CENTER. FALHA DO RECORRIDO. ESCADA SEM SINALIZAÇÃO.

RELATA A AUTORA, RECORRIDA, QUE NO DIA 03/03/2023, POR VOLTA DAS 15:00 HORAS, UTILIZOU ESCADA ROLANTE, A FIM DE ACESSAR O PISO SUPERIOR DO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO RECORRENTE. OCORRE QUE, DEVIDO A FALHA NO FUNCIONAMENTO, A ESCADA ROLANTE PAROU BRUSCAMENTE, E AO INVÉS DE SUBIR, ACABOU DESCENDO. COM O IMPACTO, DERRUBOU A RECORRIDA, O QUE PROVOCOU DIVERSOS FERIMENTOS. AFIRMA A AUTORA QUE NÃO HAVIA INFORMAÇÃO NO LOCAL ACERCA O MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. APÓS SUA QUEDA, FOI INFORMADA POR FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA SOBRE O PROBLEMA NA ESCADA ROLANTE, QUE SERIA FREQUENTE. ADUZ A INICIAL QUE A REQUERIDA NÃO ADOTOU PROVIDÊNCIAS VISANDO SOCORRER A REQUERENTE, NÃO A ENCAMINHANDO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO OU PRESTANDO O DEVIDO RESPALDO. COM ISSO, SOMENTE APÓS CONSEGUIR FALAR COM SEU FILHO, ESSE FOI AO SEU ENCONTRO PARA ENTÃO LEVÁ-LA AO HOSPITAL. A AUTORA RESSALTA TER FICADO AFASTADA DE AS SUAS ATIVIDADES HABITUAIS EM DECORRÊNCIA DOS FERIMENTOS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA CONDENAR O PROMOVIDO AO PAGAMENTO DE R$10.000,00, A TÍTULO DE DANO MORAL.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
,
PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
. A ANÁLISE DOS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS PERMITE RECONHECER A RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO DEMANDADO PELA OCORRÊNCIA DA QUEDA SOFRIDA PELA AUTORA. A RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO ACIDENTE DE CONSUMO É OBJETIVA, SENDO AFASTADA SOMENTE QUANDO COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, CONFORME § 3º DO ART. 14 DO CDC.

CASO EM QUE RESTOU COMPROVADA A QUEDA DA AUTORA NO SHOPPING CENTER DEMANDADO, EM DECORRÊNCIA DO FUNCIONAMENTO DA ESCADA ROLANTE. RISCO INERENTE AO DISPOSITIVO. FORTUITO INTERNO.

ESCORREITA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU: “
No caso em apreço, de acordo com as provas produzidas pelas partes, verifico que no dia 3.3.2023 a promovente sofreu um acidente na escada rolante do shopping promovido que lhe causou lesões, após a escada rolante parar bruscamente, evidenciando funcionamento falho. Consta nos autos o ticket de estacionamento do shopping (id 23514304), o boletim de ocorrência (id 23513750), o atendimento médico realizado no mesmo dia (id 23514303) e fotografias que demonstram graves lesões (id 23514305). Vislumbro, portanto, verossimilhança das alegações feitas na exordial em conjunto com as provas produzidas, motivo pelo qual entendo pela falha do promovido na prestação dos serviços, caracterizando o dever de indenizar os danos sofridos (artigo 14, §1°, I, II e III do CDC).”

SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
NO TOCANTE AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARBITRAMENTO CONDIZENTE COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)